Tribunal: TJMT
Processo: 1006606-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006606-49.2020.8.11.0000
Impetrante: Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
Paciente: Raimunda Ferreira Severiano
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimunda Ferreira Severiano, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém em custódia cautelar a paciente, acusada da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante afirma que Raimunda se encontra encarcerada há mais de 600 dias e que, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o eminente magistrado presidente, acolhendo pedido formulado pelo parquet, determinou a instauração de incidente de insanidade, diante de indícios de que a paciente é acometida de patologia psíquica, porém indeferiu a substituição da prisão preventiva por internação provisória em hospital especializado.
Argumenta que a paciente não tem condições de permanecer em estabelecimento prisional comum, notadamente porque já teria tentado cometer suicídio em diversas oportunidades, além de estar caracterizado, segundo o impetrante, o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação cautelar.
Com tais considerações e invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por internação provisória.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
A paciente foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso porque, no dia 17 de junho de 2018, teria matado Paulo Sérgio Soares Seriano, seu cônjuge, mediante asfixia, valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.
A peça acusatória narra o episódio nos seguintes termos:
“Era mais uma noite na rotina da família de Paulo e Raimunda. Na residência, moravam com eles o casal Adriel (o genro) e Heloíza (a filha). Paulo e Raimunda, há coisa de 05 (cinco) anos, passaram pela pungente dor da morte de um filho. Após essa desdita, Raimunda tornou-se dependente dos ditos medicamentos tarja preta.
Não se sabe se Raimunda culpava o marido pela morte do filho ou se tinha algum outro motivo para querer a morte de seu companheiro (o motivo do crime não ficou claro), o fato é que, em ocasião não determinada temporalmente, Paulo comentou com Heloíza que Raimunda havia tentado lhe sufocar com um travesseiro, mas o episódio foi contornado no âmbito da própria família, não tendo sido objeto de boletim de ocorrência. Mais recentemente, coisa de 05 (cinco) meses, Raimunda tentou suicidar-se.
Pois bem, a noite do tenebroso crime correu tranquila. Em quarto próprio separado, Adriel e Heloíza repousaram tranquilamente. Não ouviram nada que lhes despertasse do sono e chamasse sua atenção. Cedinho, Adriel saiu para o trabalho. Por volta das 07h00, Raimunda vai para o quarto da filha Heloíza e fica assistindo TV com ela.
A filha dá falta do pai e indaga da mãe sobre o paradeiro deste. Resposta da mãe: ‘foi na padaria comprar pão’. Vendo que na sala havia um carpete com alguma coisa enrolada e já pressentindo que algo errado estava acontecendo, Heloíza liga para o marido Adriel e pede para ele retornar imediatamente para casa, pois estava preocupada.
Chegando à residência Adriel apalpa o carpete e sente algo semelhante com a região dos joelhos de uma pessoa, no que indaga de Raimunda sobre o que tinha enrolado no carpete e ouve como resposta que seria tecido utilizado em decoração de festas (o casal Paulo e Raimunda trabalhava neste ramo). Adriel desenrola o carpete e encontra o corpo sem vida do sogro, com as pernas e mãos amarradas com gravatas. No pescoço, duas gravatas amarradas. Ainda no local, Raimunda Ferreira dizia ‘Eu matei o Paulo’.
Conforme apurado, Paulo Sérgio Soares Seriano foi vítima de asfixia pelas mãos da própria esposa. Apurou-se mais: o exame toxicológico deu positivo para a presença de antidepressivos tricíclicos, o que explica a facilidade que Raimunda teve para asfixiar o marido, que foi sufocado sem esboçar nenhuma reação de natureza defensiva” (Id. n. 36725468, pp. 4-6).
Verifica-se que a paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, encaminhada à Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT. Consta dos autos manifestação subscrita pela diretora do mencionado estabelecimento carcerário, datada de 5 de setembro de 2018, in verbis:
“Informo a Vossa Excelência que a recuperanda RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO, recolhida nesta Unidade desde 17 de junho de 2018 acusada de Homicídio, desde a sua entrada apresentou quadro de aparente confusão mental, sendo encaminhada, pelo setor de saúde desta unidade, para acompanhamento com Médico Psiquiatra. No dia 04/09/2018 a recuperanda passou pela terceira consulta e o médico não viu melhora em seu quadro de saúde solicitando-lhe uma internação no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, com o diagnóstico de que a recuperanda sofre de Depressão grave com quadro psicótico” (Id. n. 36725476, pp. 2-3).
Tal manifestação se encontra acompanhada de “Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar”, firmado pelo Médico Psiquiatra Tauê Brandão (CRM 6.146), datado de 4 de setembro de 2018, corroborando as informações prestadas pela administração da unidade prisional (Id. n. 36725476, p. 4).
Observa-se que, no dia 6 de novembro de 2018, durante a audiência de instrução da etapa do judicium accusationis, após o interrogatório da paciente, o magistrado de origem indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela defesa, mas determinou a instauração de incidente de insanidade mental (Id. n. 36725479, p. 23).
Embora conste do laudo do exame de insanidade que a paciente “tem desenvolvimento mental completo” e “tinha juízo crítico preservado” à época do fato (Id. n. 36725486, pp. 4-5), constata-se que o próprio parquet não ficou satisfeito com o trabalho pericial, apresentando o seguinte requerimento, datado de 7 de fevereiro do corrente ano:
“Conforme vislumbra-se dos autos, durante a realização da audiência de instrução e julgamento de fl. 292, o d. Magistrado atuante no feito deferiu o pedido de instauração de (incidente) de insanidade mental da ré.
Por ocasião do exame, o perito Dr. Antônio Castro de Alves informara, de forma sucinta e sem maiores apontamentos, que a acusada apresenta quadro de depressão, tem desenvolvimento mental completo, tinha juízo crítico preservado e era inteiramente capaz de entendimento e autodeterminação, conforme se vê do laudo de fls. 302/303.
Laudo de incidente de insanidade mental homologado por meio da decisão interlocutória de fl. 304.
Sentença de pronúncia às fls. 309/312.
A posteriori, adveio aos fólios Relatório Psicológico subscrito pela psicóloga Patrícia de Salles Toti Domiciano, o qual apontou que Raimunda Ferreira Severiano apresentou, com base nas intervenções psicológicas realizadas, sinais e sintomas psicopatológicos.
De acordo com os apontamentos realizados, por intermédio dos atendimentos à Ré Raimunda, observou-se diversos sintomas e sofrimentos psicológicos, tais como alucinações visuais, auditivas, dificuldades no ritmo da fala e fluxo do pensamento, crises de ansiedade, delírios, isolamento social, dificuldades de sono e outros. Segundo o informado pela paciente, estes sintomas acontecem desde o falecimento de seu filho.
Em um dos prontuários médicos anexados aos autos, datado de 26/09/2019, vislumbra-se o relato de que a paciente encontrava-se chorosa, com queixa de estar ouvindo vozes que a mandam fazer coisas e com vontade de se matar (fl. 346).
Tais relatos são também descritos por meio dos relatórios de fls. 344 e 345.
Ocorre, Excelência, que em análise ao Laudo Pericial encartado aos autos, o perito designado não se incumbiu de esclarecer as razões de seu posicionamento.
Dessarte, denota-se que de acordo com todo o contexto fático delineado nestes fólios, após o falecimento de seu filho, a ré tem apresentado crises contínuas e vontade suicida, motivo pelo qual faz o uso de inúmeros medicamentos de uso controlado, tais como soníferos e antidepressivos.
O derradeiro relatório psicológico elaborado por profissional da psicologia, devidamente credenciada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi de encontro aos apontamentos delineados às fls. 302/303.
Faz-se mister mencionar que, de acordo com as informações repassadas pelo Conselho Regional de Medicina, os médicos psiquiatras dispõem de técnicas para avaliar a sanidade mental de uma pessoa em determinado momento do passado. Contudo, da evasiva resposta proferida pelo perito no primeiro laudo, não se pôde verificar se tais técnicas foram ou não utilizadas, contrariando, inclusive, o que determina o artigo 160 do Código de Processo Penal.
(...)
Logo, considerando a evidente ausência de fundamentação ou justificativa no exame pericial realizado, assim como diante do comportamento da ré, é que o Ministério Público, com fulcro no artigo 181, parágrafo único, do Diploma Processual Penal, requer a realização de Perícia Médica a ser realizada por órgão oficial do Estado de Mato Grosso (POLITEC), com fundamento no artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal.
(...)
Assim procede este Órgão de Execução do Ministério Público, como forma de detectar se a ré encontra-se, neste momento processual, em pleno gozo de suas faculdades mentais, haja vista a real hipótese de superveniência de doença mental de Raimunda após seu ingresso no sistema penitenciário.
(...)
Diga-se mais, apesar do Laudo Médico encartado às fls. 302/303, indicar que a ré era ao tempo da ação ou omissão inteiramente capaz de determinar-se de acordo com seu entendimento, as razões para tanto não foram apontadas, nem ao menos, como o perito chegou a tal conclusão.
Enfim, dúvida não resta que a acusada possui certo grau de patologia psíquica. No entanto, faz-se mister ressalvar, diga-se à exaustão, o momento em que tal patologia surgira (se antes ou após a prática delitiva) ante os diferentes efeitos processuais prescritos em lei; bem como o grau de comprometimento da ré em entender o caráter ilícito de seu ato, ou de comportar-se conforme seu entendimento.
Em caso de deferimento do pedido acima declinado, este Órgão Ministerial, por intermédio de seu agente subscritor, pugna pela Conversão do Julgamento do Tribunal do Júri em Diligência” (Id. n. 36725487, pp. 4-11; destaquei).
A despeito desses argumentos, o impetrado indeferiu a realização de nova perícia e manteve a designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (Id. n. 36725482, pp. 1-5).
Todavia, consta da ata da mencionada solenidade que os próprios jurados entenderam necessária a realização de novo exame para a aferição da higidez mental da paciente, razão pela qual o juiz presidente dissolveu o Conselho de Sentença e determinou a instauração de incidente de insanidade mental. Outrossim, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, o que foi indeferido pelo magistrado nos seguintes termos:
“Conforme constam na sentença de pronúncia, há prova da materialidade e indícios de autoria. Por outro lado, os pressupostos processuais se mantem incólumes e se fortaleceram, posto que nesta data, na presença do Conselho de Sentença, a informante Heloíza, que é filha da ré, externou o medo que possui da acusada. Sentimento que foi partilhado também pelo informante Adriel, posto que a ré tentou drogas a Sra. Heloíza no dia dos fatos, momento em que a vítima temeu por sua vida. Ou seja, a prisão é necessária para salvaguardar a integridade das testemunhas. O pedido de prisão domiciliar resta impossibilitado, posto que pairam sobre a acusada dúvida quanto sua higidez mental, logo precisa de algum familiar que seja sua cuidadora, até porque as informações dos autos é que a vítima era quem fazia a ré usar a medicação. Portanto, não há meios da ré estar sozinha em sua residência e, no caso concreto, seus familiares são que temem a ré e sua liberdade” (Id. n. 36725482, pp. 6-13).
Com efeito, entendo que a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar tout court não são providências compatíveis com as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, a manutenção da custódia cautelar também não se patenteia medida aconselhável, considerando os contundentes indícios de que a acusada é acometida de patologia psíquica grave e representa risco não apenas às demais detentas, mas a si mesma.
O artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade de decretação da internação provisória do acusado “nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração”.
Note-se que o mencionado dispositivo, acertadamente, não faz distinção entre as hipóteses de inimputabilidade ou semi-imputabilidade ao tempo do fato e inimputabilidade ou semi-imputabilidade superveniente.
Outrossim, embora ainda não tenha sido produzido o laudo oficial no bojo do novo incidente de insanidade mental, entendo que a medida em comento pode ser deferida com base nos documentos já presentes no feito (laudo psiquiátrico e relatório psicológico), sob pena, aliás, de descaracterização da natureza cautelar da internação provisória. Nesse sentido, trago à colação a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, in verbis:
“11.3. Comprovação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade: de acordo com o art. 319, VII, do CPP, a aplicação dessa medida cautelar está condicionada à conclusão dos peritos no sentido de ser o acusado inimputável ou semi-imputável (CP, art. 26). Há necessidade, portanto, de prévio incidente de insanidade mental, cuja realização só pode ser determinada pela autoridade judiciária, jamais pela autoridade policial (CPP, art. 419). No entanto, embora a regra seja a existência de prévio laudo de exame de insanidade mental, não se pode concluir que referido exame funcione como condição sine qua non para a imposição da medida. Como há excessiva demora para a elaboração desse laudo, e tendo em conta que essa medida também pode ser aplicada aos inimputáveis e semi-imputáveis cuja doença mental sobreveio à infração, podem ser utilizadas outras provas do estado mental do acusado, pelo menos enquanto não for concluído o exame de insanidade mental” (Código de Processo Penal Comentado, 1a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pp. 919-920; destaquei).
Em harmonia com tal orientação, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:
“8. Internação provisória: esta medida supre necessidade existente na legislação, desde que se revogou a medida de segurança provisória, em face da edição da Lei de Execução Penal, em 1984. Os inimputáveis e semi-imputáveis, quando cometem delitos violentos, precisam de recolhimento provisório e imediato, não sendo cabível aguardar o término do processo, para que se possa instituir a medida de segurança pertinente. Os hospitais de custódia e tratamento, como regra, recusavam-se a receber réus sem o laudo médico e a aplicação da medida de segurança adequada; muitos dos réus, doentes mentais, permaneciam em cárcere comum, evidenciando flagrante prejuízo à sua saúde e à tranquilidade dos demais detentos. A nova medida cautelar deve ser o suprimento para tal lacuna. Diante disso, assim que detectada a enfermidade mental, ainda na fase investigatória, se preciso, realiza-se o exame de insanidade mental, fixando-se a indispensabilidade da internação provisória, a ser decretada pelo juiz. A lei menciona a existência do risco de reiteração, o que representa a quase totalidade das hipóteses de inimputáveis ou semi-imputáveis, que praticam fatos violentos. Esse risco, em verdade, advém da periculosidade do agente, algo inerente à doença mental” (Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, pp. 751-752; destaquei).
Quanto ao risco de reiteração, é possível deduzir, com base nas screenshots de conversas de WhatsApp entre Heloíza Ferreira Seriano e Adriel Novais Pondian (filha e genro da paciente, respectivamente), que, logo após matar seu cônjuge, Raimunda pretendia cometer semelhante ato contra sua própria filha, valendo-se do mesmo modus operandi, pois insistiu para que esta ingerisse o medicamento Rivotril (clonazepam), o mesmo que utilizou para dopar Paulo Sérgio. Confira-se, in verbis (Id. n. 36725468, pp. 25-26):
Heloíza (06:12): “Hum...”
Heloíza (07:09): “Amor”
Heloíza (07:14): “Ta acontecendo algo”
Heloíza (07:14): “To preocupada”
Adriel (07:15): “O que”
Adriel (07:15): “Bb”
Heloíza (07:15): “Meu pai não ta aki”
Heloíza (07:15): “Tem um negócio enrolado la na sala”
Adriel (07:15): “Porque”
Heloíza (07:15): “Minha mae flou que ele foi na padaria”
Heloiza (07:15): “Mas sei la to com medo”
Heloiza (07:16): “Liguei e ele não atendeu”
Heloiza (07:16): “Tem um carpete enrolado”
Heloiza (07:16): “Ela ta akii no nosso quarto comigo”
Heloiza (07:16): “Assistindo desenho”
Heloiza (07:16): “Amor”
Heloiza (07:17): “Fla comigo”
Heloiza (07:18): “Amor”
Heloiza (07:18): “ela quer que tome revotril pq eu não dormi”
Heloiza (07:18): “Vem embora”
Heloiza (07:21): “Nem que seja rápido”
Adriel (07:21): “Nao toma nao”
Heloiza (07:21): “Vem logo”
Adriel (07:22): “Veste ropa ai”
Adriel (07:22): “Vo te buscar” Id. n. 36725468, pp. 25-26; sic; destaquei).
Nesse contexto, evidencia-se o perigo que Raimunda oferece àqueles que a circundam, de modo que, para assegurar a sua própria segurança e a de terceiros, entendo pertinente o deferimento da medida pleiteada, a fim de que a paciente possa aguardar a conclusão do incidente de insanidade mental em estabelecimento compatível com o seu estado psíquico debilitado, com fulcro nos artigos 319, VII, do CPP, 26 do CP e 1o, III, da Constituição da República.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada a fim de substituir a prisão preventiva de Raimunda Ferreira Severiano por internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
Comunique-se o impetrado, pelo meio mais expedido, para que adote as providências necessárias à implementação da medida.
Outrossim, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator